Tribunal: TJMT
Processo: 0020192-14.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020192-14.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA - CPF: 370.897.659-20 (APELADO), ELIANE CORREA - CPF: 252.254.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
— PRESTAÇÃO DE PARCIAL DE CONTAS DE VALOR BLOQUEADO
VIA
BACEN JUD
—
IMPERIOSIDADE
— RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Imperiosa é a prestação de contas, em ação cominatória em que foi determinado o bloqueio de valores para realizar o pagamento de intervenção cirúrgica particular ante a urgência do caso e inércia do Estado, notadamente para coibir o desvirtuamento do valor disponibilizado e assegurar o controle das contas públicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 13778491, fls. 1/6) que, proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
, ajuizada por
Benedito da Silva
, julgou procedente o pedido inicial consistente na realização de cirurgia de urgência, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida
.

Assegura, em síntese, que está ausente a prestação de contas, em razão do valor bloqueado para realização do procedimento cirúrgico, consoante a imprescindibilidade dos documentos para comprovar a “
prestação de serviço e a entrega do material”
.

Assevera que “
só se pode pagar aquilo que comprovadamente se deve e, para o Poder Público, esta comprovação deve se dar de forma documental
”, ainda, “
tratando-se de pagamento decorrente de ordem judicial, mostra-se imprescindível que esta comprovação se dê nos autos, com a apresentação de todos os documentos que comprovem que efetivamente ocorreu a prestação do serviço e a entrega do material
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e determinado o retorno dos autos à Primeira Instância para a correta prestação de contas.

O apelado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal e não apresentou contrarrazões (Id. 13778483).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 13778453), opina pelo provimento parcial do recurso para “
determinar a prestação de contas, detalhada, das despesas realizadas com os valores oriundos de bloqueio judicial
”.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 13778491, fls. 1/6) que, proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
, ajuizada por
Benedito da Silva
, julgou procedente o pedido inicial consistente na realização de cirurgia de urgência, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida
.

Extrai-se dos autos que o apelado
Benedito da Silva,
com 56 (cinquenta e seis) anos, acometido de
coronariopatia obstrutiva grave e disfunção contrátil regional grave do ventrículo esquerdo
(
CID I20
), a necessitar, com urgência, de intervenção cirúrgica e de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição médica, ajuizou a
ação cominatória de obrigação de fazer
e obteve concessão da tutela antecipada com determinação para que o apelante procedesse, no prazo de vinte e quatro (24) horas, à realização da cirurgia necessária ao restabelecimento de sua saúde.

Após o descumprimento reiterado pelo apelado da liminar deferida (certidão Id. 13775998), o Juízo de Primeira Instância deferiu o pedido de bloqueio de valores nas contas do apelado pelo Sistema
Bacenjud,
referente aos valores representados nos orçamentos de hospital particular, juntados pelo apelante no Id. 13775996, fls. 1/3, contendo pacote cirúrgico hospitalar, os honorários médicos e kit dos materiais necessários à realização do procedimento pela empresa MAQUET CARDIO, representada por Gabriel Schimidt.

O valor total de 171.425,00 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) foi bloqueado em 31 de outubro de 2013 (Id. 13775965) na conta do Estado de Mato Grosso e liberado de forma individualizada para cada profissional/setor competente, determinando-se a devida prestação de contas após a realização do procedimento (Id. 13775992).

O procedimento cirúrgico foi realizado na data de 11 de novembro de 2013, conforme declarações do apelado à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação (Id. 13778492), e na ausência de qualquer prestação de contas nos autos, em 9 de outubro de 2014 foi determinada a intimação do apelado para, no prazo de vinte e quatro (24) horas, prestar contas referente ao procedimento realizado (Id. 13776952).

Descumprido, reiterou-se a determinação, e na data de 26 de janeiro de 2015, o apelado apresentou as notas fiscais referente ao orçamento dos gastos cirúrgico-hospitalares do Hospital Amecor e dos honorários médicos, somente,
restando ausente a nota fiscal do kit dos materiais necessários à realização do procedimento pela empresa MAQUET CARDIO, representada por Gabriel Schimidt.

A empresa MAQUET CARDIO foi devidamente intimada e quedou-se inerte, sendo proferido novo despacho:

“(...)
Lado outro, tendo em vista que o Sr. Gabriel Jorge Pimentel Schimidt foi devidamente intimado no dia 15.01.2015, para prestar contas do valor de R$37.000,00 e, até o presente momento não se manifestou, determino novamente sua intimação para, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentar recibos e notas fiscais detalhadas do valor de fl. 83, sob pena de bloqueio de contas bancárias para ressarcir o erário
”. (Id. 13778451).

A certidão do oficial de justiça, em cumprimento à intimação, foi negativa por não encontrar o representante da empresa MAQUET CARDIO, e o apelante quedou-se inerte (Id. 13778482).

Posteriormente, proferiu-se a sentença que julgou procedentes os pedidos e extinguiu a ação. Eis o seu teor, na parte que interessa:

“(...) Isto posto, julgo procedente esta ação e por consequência torno definitiva a medida antecipatória concedida, deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370).

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II (500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC.

Transitada em julgado a decisão, à parte Autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais. (...). (Id. 13778452).

Pois bem.

É certo que compete aos três entes prestar assistência à saúde:

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
(...)”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

O laudo de cateterismo (Id. 13775968), o laudo médico para emissão de autorização de internação hospitalar – AIH (Id. 13775968), Doppler colorido de artérias carótidas e vertebrais (Id. 13775991) e o receituário médico (Id. 13775968) estão a demonstrar a indicação de submissão ao procedimento cirúrgico:

“
O paciente [ilegível] tem lesão [ilegível] em 3 coronárias.

Tem agendamento em Cuiabá em data prevista.

Com risco de morte súbita.

CID I20.

3 de abril de 2014

Dr. Maurício Pereira.

CRMMT 435[ilegível]

Médico intensivista.
(...). (Id. 13775968).

Todavia, a prestação de contas foi apresentada de forma parcial pelo apelado, consoante a ausência de demonstração de nota fiscal referente ao material utilizado para a realização da cirurgia de
revascularização do miocárdio, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)
, conforme orçamento (Id. 13775996).

Constata-se que o valor bloqueado da conta do Estado foi no total de R$ 171.425,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e vinte cinco reais) e o apelado apresentou notas fiscais referente ao Hospital AMECOR no valor de R$ 64.464,72 (sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e da equipe cirúrgica no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (Id. 13778480), a faltar tão somente a nota fiscal detalhada no que se refere ao material utilizado para o procedimento cirúrgico, cujo valor corresponde a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

No caso, entendo, a considerar a inércia do apelado quanto à prestação de contas somente em relação ao valor do material utilizado para a cirurgia.

É sabido que a prestação de contas é necessária para comprovar o valor bloqueado na conta do erário atinente ao procedimento cirúrgico realizado, o que poderia acarretar prejuízo.

Sobre a necessidade de prestação de contas, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido que:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O REQUERIDO A PROVIDENCIAR CIRURGIA RENAL – DEVIDA ASSISTÊNCIA CONFORME INDICAÇÃO DO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO NO CURSO DO PROCESSO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO – DEVER DA PARTE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido específico (realização de cirurgia), integralmente acolhido por sentença proferida que, com acerto, ratificou o caráter absoluto do direito à saúde, ressalvando a observância da indicação médica que, no caso, corresponde à cirurgia requerida na inicial.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Correta a decisão que determinou ao Estado que providenciasse o tratamento requerido, conforme recomendação médica, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Deve ser incluída na sentença a necessidade de prestação de contas do valor bloqueado nas contas do Estado de Mato Grosso para realização do procedimento cirúrgico.

5. Embora seja lícito ao magistrado aplicar multa cominatória em face da Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0021987-35.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de fevereiro de 2019).

“(...)
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o §1º, do art. 536, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser afastada a possibilidade de bloqueio das contas públicas.
A prestação de contas consiste em providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária 161141/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018).

Na hipótese, o bloqueio de verba pública foi, de fato, exceção, porquanto traduziu-se no meio admissível e eficaz para o cumprimento da obrigação de fazer, ante a compatibilidade da urgência do atendimento e a demora do obrigado.

Todavia, não houve a prestação total de contas dos valores bloqueados e tal providência é necessária para assegurar o controle das finanças públicas, evitando-se o desvio de verbas provenientes de decisões judiciais de bloqueios de valores diretamente das contas dos Estados e Municípios, ainda, coibir ações com intenções fraudulentas e escusas sob a justificativa da urgência do direito à saúde.

À propósito, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já constatou, preliminarmente, nas informações referentes às recomendações e determinações advindas de auditorias operacionais, atinentes à
“judicialização das ações e serviços de saúde”
:

“(...)
Por meio de levantamentos realizados em 2015 e 2016 para atender a solicitações do TJ/MT e do MPE/MT, foi avaliado que:

em 2015 – foram avaliados processos que somaram R$ 4,98 milhões, concluindo-se que R$ 3,34 milhões (67,07%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.

em 2016 – foram avaliados processos que somaram R$ 470,60 mil, concluindo-se que R$ 373,03 mil (79,27%) eram indevidos em razão do sobrepreço ou da não comprovação das despesas.
(...)”.

Deste modo, verificado que houve a ausência da necessária prestação de contas relativa ao orçamento do
material utilizado para o procedimento cirúrgico, cujo valor corresponde a R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fornecido pela empresa MAQUET CARDIO, representada por Gabriel Schimidt e, visando assegurar o controle das finanças públicas, o retorno dos autos à Primeira Instância para tal providência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso para determinar o retorno dos autos à Primeira Instância com as determinações supra especificadas acerca da intimação do apelado e da
empresa MAQUET CARDIO, representada por Gabriel Schimidt, para a devida
prestação de contas relativa ao erário público bloqueado e utilizado pelo apelado para realização de seu procedimento cirúrgico, sujeitos às providências e penas cabíveis para ressarcimento do erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021